Tribunal: TCU
Processo: 028.829/2016-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 885/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 243, 250, II e III, 143, inciso V, "a" e 169, V, do Regimento Interno/TCU, em considerar cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 861/2016-TCU-Plenário e adotar as providências abaixo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.829/2016-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 029.675/2018-9 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1 dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), de que: 1.7.1.1. a ausência de normativo que determine o limite máximo de defasagem entre as etapas da obra em uma mesma frente de serviço para fins de medição, afronta o disposto no art. 6o, inciso IX, alínea "e", da Lei 8666/1993; e 1.7.12. a ausência de estudo técnico conclusivo acerca da estabilidade dos taludes de corte do Lote 7 - BR - 101/PE, desrespeita o disposto no art. 6o, incisos IX e X, art. 7o, ¿1o, e art. 12, inciso I, da Lei 8666/1993; 1.8. recomendar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes que adote providências para avaliar a real condição dos taludes de corte do Lote 7 - BR - 101/PE, visando assegurar a segurança dos usuários que trafegam na rodovia, conforme orientação do seu Instituto de Pesquisas Rodoviárias - IPR/DNIT; 1.9. dar ciência desta deliberação e da instrução que a suporta ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, à Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Estado de Pernambuco, à JBR Engenharia Ltda. e ao Consórcio Queiroz Galvão / Norberto Odebrechet/Andrade Gutierrez / Barbosa Mello, destacando que esta deliberação pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 1.10. apensar em definitivo estes autos ao TC Processo 006.749/2012-7 .